Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado por banco itaucard s/a, mediante seus procuradores com poderes específicos para desistir (ID 36916255). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Intime-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411